Tribunal: STF
Processo: HC 214487
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Michel Saliba Oliveira e outros, em favor de Rubenilton Ferreira Batista Amorim, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 707.933/DF.



    Colho trecho da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. GRAU DE PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUT ELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o enfrentamento da análise da tese relativa à autoria e ao grau de participação nos delitos, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agente representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade dos delitos e da periculosidade do agravante, acusado de integrar organização criminosa, atuante há vários anos e em diversos estados da Federação, voltada para a prática de crimes contra o patrimônio de idosos, especialmente furtos mediante fraude. Durante as investigações foi apurado que o grupo atuava aplicando o "golpe do falso curandeiro", no qual os agentes prometiam a cura de doenças e de problemas financeiros em troca de benzer os cartões de crédito das vítimas durante a supostas sessões de cura, ocasião em que trocavam os cartões por outros sem utilidade e, na posse daqueles, procediam a diversos saques e compras, circunstâncias que demonstram o maior envolvimento com a criminalidade e o risco ao meio social. 



    3. De se destacar a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 180.265/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020. 



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    5. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    6. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 6)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos anteriores e enfatiza que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “De início, ao contrário da representação da Autoridade Policial, entendo ser por ora necessária a prisão apenas de alguns integrantes com posição de maior destaque na suposta organização criminosa, até porque também são suspeitos de participação efetiva nos golpes noticiados nos autos. Assim, destaco que os crimes imputados aos representados RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, FABIO SOUZA LIMA (suposto chefe da organização), DARLAN SOARES BRITO, SAMUEL LIMA DOS SANTOS, ALEX SOUZA DO NASCIMENTO e MARCOS SANTOS SILVA, embora não praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa, são de elevada gravidade, pela forma como são orquestrados, mediante o planejamento elaborado por suspeitos de integrar uma organização criminosa que trespassa fronteiras interestaduais, fazendo vítimas, especialmente pessoas idosas e mais vulneráveis, em pontos diversos do Distrito Federal e até de outros Estados, segundo apurado pelas investigações até então realizadas. 



    Saliente-se que a maioria dos suspeitos foram identificados por meio de reconhecimento fotográfico e por filmagens, no momento em que estariam, em tese, aplicando o golpe do falso curandeiro. Segundo investigações, os integrantes acima mencionados, estruturalmente ordenados, em plena divisão de tarefas, com o intuito de obter vantagem patrimonial, ludibriam idosos, com promessa de falsa cura e levam até ao falso curandeiro, Fabio Souza Lima, apontado como chefe da dita organização, se utilizando de um falso ritual, onde pedem para benzer os cartões de crédito das vítimas e trocam por outros sem utilidade, utilizando-os para saques e compras. Destaque-se que há fortes indícios de que o grupo vem atuando há bastante tempo e, segundo consta, alguns chegam a se hospedar corriqueiramente em hotéis da cidade, pelo que tudo indica, para a perpetração dos golpes. 



    Em reforço à necessidade da cautela, embora os suspeitos não ostentem em suas fichas antecedentes criminais, a jurisprudência é pacifica no sentido de que não há óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os indícios de autoria e materialidade e as circunstâncias que envolvem o delito, especialmente no tocante ao modus operandi, se revestem de gravidade, o que demanda uma ação efetiva Estatal para se evitar a reiteração criminosa e se interromper as atividades ilícitas do grupo. (…) 



    Sendo assim, a liberdade dos representados coloca em risco à segurança da população, uma vez que são acusados de integrarem organização criminosa, em plena atividade e permanência, responsáveis por cometerem crimes de furto mediante fraude contra idosos, botando em risco à ordem pública. Oportuno registrar que a pena máxima das infrações penais imputadas aos representados é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do inciso I do art. 313 do CPP, e, ainda, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em razão das circunstâncias expostas em linhas anteriores, não se revelam suficientes e adequadas. Por outro lado, em relação aos investigados IGO RIBEIRO DA SILVA, MATEUS COSTA AMORIM, FABIO DE ASSIS DIAS e DAVI SANTOS SOARES, entendo que, embora subsistam indícios de que também integram a citada organização criminosa, entendo que, por ora, levando em consideração o grau de importância da participação de cada um deles nos fatos criminosos investigados até então apurada, a medida extrema da prisão em relação eles não se faz necessária, razão pela qual devem ser INDEFERIDAS. 



    Posto isso, DEFIRO parcialmente o pedido de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública em desfavor de: 1. RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, de nacionalidade brasileira, natural de ITABERABA-BA, nascido em 23/09/1983, com 37 anos, filho de ALMIR SANTOS AMORIM e IRENICE FERREIRA BATISTA AMORIM, portador do RG nº 64988936-8, expedido pela SSP/SP, CPF nº 028.846.975- 51, com endereço na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 837, Bairro Jardim das Palmeiras, Itaberaba – BA, e na Rua São Miguel dos Santos, nº 232, Bairro Jardim das Palmeiras, Itaberaba – BA; ”. (eDOC 5, p. 32-36)



     Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP, tendo em vista que o paciente se tratava de mero captador de possíveis vítimas. (eDOC 2, p. 87)



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    d) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca.



    e) proibição de contato com corréus ou testemunhas.



    Estendo, de ofício, a ordem para o corréu ALEX SOUZA DO NASCIMENTO, se por outro motivo não estiver preso.



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente